Tribunal: TJDFT
Processo: 0746428-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Processo : 0746428-32.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão[1] que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a parte aufere rendimentos mensais brutos incompatíveis com o benefício buscado. A autora-agravante narra que aufere rendimento líquido de R$ 9.660,46, uma vez que o valor bruto está comprometido com empréstimos consignados para pagar as parcelas do financiamento imobiliário em litígio. Ademais, noticia que, em razão do pagamento de duas prestações do financiamento, no valor total de R$ 10.057,92, viu-se obrigada a contrair novos empréstimos consignados. Aduz que as lojas que geraram o financiamento em discussão na origem ainda estão sem acabamento e jamais foram utilizadas para gerar renda. Conclui afirmando não ter condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida, a fim de deferir a gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Posto isso, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, em um juízo preliminar, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta[2], admitindo prova em contrário, a incapacidade financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência juntada[3], à míngua da demonstração de outros elementos que porventura contrariassem o declarado. Com efeito, não há informações de que a pretensa beneficiária aufere outros rendimentos, além daqueles oriundos de servidora pública. E, de acordo com o contracheque anexado aos autos[4], referente a setembro/2020, a agravante aufere renda líquida em valor abaixo do décuplo do salário mínimo, isto é, inferior à quantia que este Colegiado entende como suficiente para o deferimento do benefício. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do processo. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 73989817 na origem (processo n. 0732824-98.2020.8.07.0001). [2] Precedentes: AgInt no AREsp 854.626/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma; AGI 2016.00.2.007141-3, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível. [3] Id. 73973968 na origem (processo n. 0732824-98.2020.8.07.0001). [4] Id. 73971061 na origem (processo n. 0732824-98.2020.8.07.0001).